Tribunal: TJMT
Processo: 1047643-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047643-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDIR DA SILVA - CPF: 057.703.611-40 (ADVOGADO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), MORAR CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 28.467.419/0001-77 (AGRAVANTE), MARINILSON ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 044.782.371-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e indenização por dano moral, deferiu tutela de urgência para determinar à construtora o início e a realização de reparos em imóvel residencial, sob pena de multa diária.

A parte autora alegou a existência de infiltrações, fissuras, rachaduras em lajes e falhas no sistema de fossa em imóvel entregue no ano de 2022. Sustentou que os defeitos comprometeriam o uso adequado do bem e requereu a realização imediata dos reparos.

A decisão agravada determinou a execução das obras no prazo de 10 dias. A agravante sustentou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a necessidade de prova pericial, a desproporcionalidade da medida e o risco de irreversibilidade pela alteração do estado do imóvel.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que imponha à construtora a realização imediata de reparos estruturais em imóvel; e (ii) saber se a determinação judicial de execução das obras antes da instrução probatória pode comprometer a apuração técnica da origem e da extensão dos alegados vícios construtivos.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, não ficou demonstrado perigo de dano contemporâneo. O imóvel foi entregue em 2022, os defeitos teriam surgido após a ocupação e a demanda foi proposta apenas em 2025. O lapso temporal entre os fatos e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência.

A demora da parte em buscar a tutela jurisdicional afasta o periculum in mora quando revela ausência de risco imediato ou atual. A tutela de urgência não se destina a antecipar, de forma excepcional, providência que pode aguardar a instrução do feito.

A medida deferida impõe reparos estruturais e altera o estado fático do imóvel. Essa circunstância pode comprometer a produção de prova pericial, meio adequado para apurar a existência dos vícios, sua origem e a eventual responsabilidade da construtora.

A controvérsia possui natureza técnica e demanda instrução probatória. A eventual procedência do pedido ao final não fica inviabilizada, pois os reparos ou a indenização poderão ser determinados após a formação do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A ausência de perigo de dano contemporâneo, evidenciada pelo lapso temporal relevante entre o surgimento dos alegados vícios construtivos e o ajuizamento da ação, afasta o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Morar Construções EIRELI em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral ajuizada por Marinilson Antonio de Oliveira, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a empresa agravante a realizar reparos no imóvel adquirido pelo agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A decisão impugnada fundamentou-se nos elementos constantes nos autos que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo autor, dada a documentação que comprovaria a aquisição recente do imóvel e a existência de vícios construtivos relevantes, tais como infiltrações, fissuras internas e externas, rachaduras em lajes, e odor fétido oriundo de falhas na fossa. A decisão entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e asseverou que a tutela concedida não traria prejuízo irreparável à ré, dado o seu caráter provisório.

Inconformada, a agravante sustenta: (i) a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a inexistência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano; (ii) a extemporaneidade da decisão por ter sido proferida sem a produção da prova técnica essencial à aferição dos vícios alegados; (iii) a irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa imposta; (iv) a inexequibilidade do prazo concedido para a realização das obras; e (v) a irreversibilidade da tutela, dada a natureza dos reparos, que afetariam a estrutura do imóvel e impediriam a realização de perícia posterior isenta.

No bojo do recurso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência deferida em primeiro grau. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para 60 (sessenta) dias e a redução da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido de urgência foi deferido conforme id. 339207391.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marinilson Antonio de Oliveira
propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e indenização por dano moral em face de
Morar Construções EIRELI
, alegando, em síntese, que adquiriu da requerida imóvel residencial mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), tendo o bem sido entregue no ano de 2022. Sustenta que, após a ocupação do imóvel, teriam surgido diversos problemas construtivos, tais como infiltrações, fissuras externas e internas, rachaduras em lajes e mau cheiro proveniente de falhas no sistema de fossa, circunstâncias que, segundo afirma, comprometem a adequada utilização do imóvel. Diante desse cenário, pleiteou, em sede liminar, a determinação para que a construtora promovesse os reparos necessários no imóvel.

O MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT

concedeu a tutela de urgência
, determinando que a parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, iniciasse e realizasse os reparos necessários no imóvel do autor, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada, a empresa
Morar Construções EIRELI
interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; (ii) a inexistência de prova técnica capaz de demonstrar que os alegados vícios decorreriam de falha construtiva imputável à agravante; (iii) a necessidade de realização de prova pericial para apuração da origem e extensão dos supostos defeitos; (iv) a desproporcionalidade da medida, uma vez que determina a realização de obras estruturais sem a devida instrução probatória; e (v) a possibilidade de irreversibilidade da medida, haja vista que a realização das intervenções no imóvel pode comprometer a produção da prova técnica posteriormente. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste à parte agravante, impondo-se, pois, a reforma da decisão agravada. Explico.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois pressupostos:
a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida.

No caso concreto, embora a alegação de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo consumidor possa, em tese, revelar plausibilidade jurídica suficiente a justificar a análise da pretensão deduzida em juízo, a concessão da tutela antecipada exige, cumulativamente, a demonstração de
periculum in mora
, consistente no risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos revela que tal requisito
não se encontra devidamente caracterizado
.

Isso porque o próprio contexto fático delineado na petição inicial indica que o imóvel foi entregue ao agravado no ano de
2022
, tendo os alegados problemas surgido após a ocupação do bem, sendo que a demanda judicial somente foi proposta
no ano de 2025
, evidenciando lapso temporal significativo entre o surgimento dos supostos vícios e o ajuizamento da ação.

Tal circunstância enfraquece substancialmente a alegação de urgência, porquanto a
demora considerável da parte autora em buscar a tutela jurisdicional revela a ausência de risco imediato ou contemporâneo que justifique a adoção de medida antecipatória de caráter excepcional
.

Com efeito, a tutela de urgência destina-se a prevenir dano iminente ou assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, não se prestando a antecipar os efeitos da sentença em situações nas quais o próprio comportamento da parte evidencia a inexistência de perigo atual.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a
ausência de contemporaneidade do perigo afasta a caracterização do
periculum in mora
, especialmente quando a parte suporta a situação por longo período antes de recorrer ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA DE VEÍCULO PARA PCD – MP 1034/2021 – CANCELAMENTO DA AVENÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A ENTREGA IMEDIATA DO VEÍCULO - ARTIGO 300 DO CPC -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, dentre os quais estão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida.
Inviável, assim, o deferimento da tutela de urgência quando não comprovado, de maneira inequívoca, o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, como evidenciado no caso dos autos. Recurso desprovido.
”
(TJMT, RAI 10140327820218110000 MT, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021 – negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO. (...) 3.
A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art . 300 do CPC. 4. A alegada urgência foi afastada, tendo em vista a ausência de contemporaneidade da lesão, dado que os descontos perduravam por período superior a dois anos antes da propositura da ação.
(...) Tese de julgamento: "1.
A ausência de urgência contemporânea, revelada pela inércia do autor diante da continuidade dos descontos por período prolongado, afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.
2 . A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença concomitante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verifica quando ausentes elementos mínimos que corroborem a tese de inexistência de contratação." (...)”
(TJMT, RAI 10363302520258110000, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.12.2025 – negritei)

Acrescente-se, ainda, que a medida deferida pelo Juízo de origem determinou a realização de
reparos estruturais no imóvel
, providência que, além de demandar análise técnica especializada para identificação da origem e extensão dos alegados vícios, possui potencial de alterar o estado fático da edificação, podendo inclusive comprometer a produção da prova pericial posteriormente.

Nessas circunstâncias, mostra-se prudente que a apuração acerca da existência de vícios construtivos e da eventual responsabilidade da construtora seja realizada
no âmbito da instrução probatória
, especialmente mediante prova pericial, meio de prova tecnicamente adequado para elucidar questões de natureza eminentemente técnica.

Ressalte-se, por fim, que a eventual constatação de defeitos construtivos ao término da instrução processual não inviabiliza a concessão da tutela jurisdicional adequada, seja mediante condenação à realização dos reparos necessários, seja mediante indenização por eventuais danos suportados, o que reforça a ausência de risco de inutilidade do provimento jurisdicional final.

Diante desse contexto, conclui-se que
não restou devidamente demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, razão pela qual a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem não se mostra juridicamente sustentável.

Ante o exposto,
impõe-se a reforma d
a decisão agravada, para
revogar a tutela de urgência anteriormente concedida
, devendo a controvérsia acerca da existência de vícios construtivos e da eventual responsabilidade da agravante ser analisada após a regular instrução do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026